Tribunal: STF
Processo: ADI 6507
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, em face das expressões “o Defensor Público-Geral do Estado”, “os Procuradores do Estado” e “os membros da Defensoria Pública” contidas no art. 114, II, “a”, da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul, na redação dada pela Emenda de n. 29, de 5 de julho de 2005. 



    O processo foi incluído na pauta da Sessão Virtual de 6 a 13 de maio de 2022.



    A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul requer o destaque da ação para que o julgamento se dê “de maneira participativa e inclusiva” em sessão presencial (art. 4º, II, da Resolução/STF n. 642/2019). Alude à importância da matéria, por envolver instituto voltado a preservar a independência dos agentes públicos. Argumenta que a utilização do mecanismo do julgamento virtual deve ser temperada, a fim de se aprimorar o debate geral de questões de grande repercussão social. 



    A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (Anadep), amicus curiae, mediante a petição/STF n. 31.593/2022, pede o destaque do processo com vistas à apreciação em sessão presencial. Salienta ser a Defensoria Pública órgão autônomo que exerce função essencial à Justiça e ao Estado Democrático de Direito (CF, arts. 1º, 5º, LXXIV, e 134). Afirma que o exame desta ação repercutirá sobre a autonomia da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e a capacidade de autogestão e auto-organização daquele ente federativo no âmbito do Judiciário. Discorre sobre a paridade de armas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública (Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014). Sustenta que o debate na modalidade presencial favorece manifestação dos julgadores “de forma ainda mais informada”, considerados os argumentos apresentados. Pede a retirada do processo da pauta da Sessão Virtual de 6 a 13 de maio de 2022, para que haja posterior inclusão em pauta de julgamento presencial. 



    É o relatório.



    2. O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o fim de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial. 



    Assim, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato. 



    A ação direta de inconstitucionalidade é processo de natureza objetiva, destinado à fiscalização abstrata de normas e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. As autoridades que dele participam, seja como requerentes, fiscais da lei ou amigos da corte, seja apresentando informações ou parecer, não constituem partes na demanda, a representarem interesses concretos, de modo que não se pode concluir por caracterização de ofensa à paridade de armas entre o Ministério Público e a Defensoria Pública. 



    Ademais, os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal. 



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.



    3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de destaque e de retirada de pauta formulados pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul e pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator